Tribunal: STF
Processo: AI 330151
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Processual. Provimento de agravo para melhor exame do recurso
extraordinário. Decisão que se impugna sob a alegação de ausência de
autenticação das peças trasladadas. Irregularidade que se afasta
mediante constatação da ausência de orientação no mesmo sentido pela
Primeira Turma. Embargos recebidos.